Tribunal: STF
Processo: RE 94619
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-19
Data de publicação: 1982-03-19

Ementa:
- Desclassificação da acusação de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte. 
Condenação do réu de acordo com o pedido da Promotoria Pública, sem oposição da defesa, ao pedido de desclassificação. 
Inobservância da parte final do art. 410 do CPP, para que concorreu a defesa, que, tempestivamente, não alegou prejuízo. 
Aplicação dos arts. 563 e 565 do CPP. 
RE não conhecido.